Tribunal: TJMT
Processo: 0009601-38.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009601-38.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ DA VEIGA - CPF: 024.903.911-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOCIMAR IRIO DE SOUZA - CPF: 629.490.391-20 (VÍTIMA), MAX WILLIAN LEITE DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), JOCIMAR IRIO DE SOUZA (ASSISTENTE), MARCIA REGINA SANTANA FERREIRA DA VEIGA - CPF: 024.903.921-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE (ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, CP) - DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA ORIGEM – ART. 129, CP –
IRRESIGNAÇÃO DO MP
– REFORMA DO
DECISUM
– PRETENDIDA PRONÚNCIA NOS TERMOS DA EXORDIAL – INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
- PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS –

TESE DE INEXISTÊNCIA DO INTENTO HOMICIDA
A PRIORI,
SEM AMPARO NO DEPOIMENTO DO ACUSADO E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO - DISPARO DE ARMA DE FOGO

EM DIREÇÃO À VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS ENQUANTO FUGIA DO RECORRIDO – INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRIDO

- NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA
QUAESTIO
AO TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 5º, XXXVIII, “D” DA CF/88– DECISÃO REFORMADA – PRONÚNCIA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO
PARA

PRONUNCIAR O ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
.
DECISÃO
EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu
, o recorrido muniu-se com uma arma de fogo, foi ao encalço da vítima e, após agredi-la por causa de desavenças já existentes, alvejou-a pelas costas, no momento em que ela fugia. A alegativa de que apenas queria dar um susto no ofendido ou mesmo que não tinha a intenção de matá-lo, não ficou plenamente comprovada nesta fase, devendo, os fatos e toda a dinâmica do crime, ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada ausência de
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão anexada sob o Id. 185108977, em que foi
desclassificado
o crime de
Tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II, CP)
, tendo como autor o recorrido
ANDRE LUIZ DA VEIGA
, para outro de competência do Juiz singular.

Em
razões
recursais (Id. 185108990), o
Parquet

argumenta que o
acervo
probatório
confirma a materialidade
do crime, os
indícios de autoria
e a
intenção homicida
do recorrido.

Alega que a “intensidade das lesões” e eventuais dúvidas não servem para afastar a competência do Tribunal do Júri e que, a confissão do recorrido, em ambas as fases processuais, está roborada pelas declarações de testemunhas que presenciaram os fatos, não havendo, neste momento processual, se falar, com convicção, que
André Luiz
não tivesse a intenção de matar a vítima quando alvejou-a com um disparo de arma de fogo.

Pede, pois, a reforma da decisão para que o recorrido
seja pronunciado
e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo crime de
Tentativa de homicídio qualificado pela futilidade
(art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, CP) praticado contra a vítima
Jocimar Irio de Souza
.

Nas
contrarrazões
, a
Defesa
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 185108999).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o i. Magistrado
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 185109150).

A d.
PGJ
é pelo
provimento
do recurso, em parecer assim sumariado (Id. 186367152):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO – Pedido para pronunciar o acusado no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na modalidade tentada – Possibilidade – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Existência de materialidade e indícios de autoria – Apreciação do Tribunal do Júri – Princípio
in dubio pro societate
– Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri – Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrido
André Luiz da Veiga
foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, CP (Tentativa de Homicídio Qualificado pelo motivo fútil) porque, na tarde de 02/04/2011, tentou matar a vítima
Jocimar Irio de Souza
.

Pelo que consta, a vítima e o recorrido já se conheciam há algum tempo, mas, certo dia, por causa de desentendimentos anteriores, o recorrido muniu-se com uma arma de fogo e foi até a serralheria CIK, no Bairro Renascer, nesta Capital/MT, local onde a vítima estava trabalhando.

Ali, durante uma discussão, André Luiz agrediu
Jocimar
com um capacete e, depois, sacou o revólver que trazia consigo e disparou contra a vítima, acertando-a pelas costas, na região próxima ao quadril (fossa ilíaca).

A vítima conseguiu fugir e se esconder e então o recorrido, que estava pilotando uma moto Honda Biz, saiu do local, tomando rumo ignorado.

Infere-se que
Jocimar de Souza
foi ouvido apenas no ano de 2016, oportunidade em que detalhou o atentado e disse que estava trabalhando (pintando o portão da serralheria) quando o recorrido chegou no local já lhe agredindo; disse que ao ver que
André
estava armado, correu, mas foi atingido pelas costas tendo a munição, transfixado e saído na região da virilha (Mapa Topográfico de Id. 185108720).

Por fim, relatou que foi perseguido pelo recorrido, mas que conseguiu se esconder e então,
André Luiz
subiu na moto e saiu em fuga.

O recorrido somente foi ouvido em 27/11/2017, e então, confessou ter atirado contra a vítima. Sobre o crime, alegou a existência de desavenças anteriores e disse que, no momento da briga, a arma já estava engatilhada e disparou em direção a vítima sem querer. Em seguida, no fim do seu interrogatório, disse ter efetuado o disparo apenas para assustar
Jocimar
, e que não tinha a intenção de matá-lo (Vide Id. 185108720).

Após instrução criminal,

inquiridos o recorrido e sua esposa

(
Márcia

Regina Santana Ferreira
),
o douto Juiz
a quo
proferiu a r. decisão de Id.
185108977
, desclassificando o delito para outro crime não doloso contra a vida.

Daí a irresignação do MP que,
em linhas gerais, alega estar evidente a intenção de
Andre Luiz
de matar
Jocimar
pois, durante o inquérito policial, as testemunhas presenciais
Márcia Regina Santana Ferreira
,
Max William Leite da Conceição
, e também a vítima, narraram a dinâmica do crime e disseram que o recorrido foi até o local dos fatos armado e fora de si.

Alega que tais declarações estão em sintonia com o interrogatório do recorrido o qual, em juízo, confessou ter agido em um momento de ira e nervosismo e confirmou, ao ser indagado pelo MP, que realmente “tentou matar a vítima”.

Diz, portanto, que para a desclassificação operada na origem, seria imprescindível a demonstração inequívoca da ausência de materialidade do
animus necandi
, o que não ocorreu
in casu
e, por isso entende que a impronúncia deve ser reformada, com a submissão da recorrida ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com razão o d. MP
.

Pelo que vejo, a par de dizer que não tinha a intenção de matar
Jocimar
, o recorrido apresentou, pelo menos, duas versões sobre os acontecimentos sendo a primeira, na fase policial, quando disse ter ido atrás de
Jocimar
, naquele dia, porque ele estaria
rondado a sua casa e possivelmente importunado sua irmã que era menor de idade na época dos fatos.

Na sequência, alegou também que dias anteriores, percebeu que alguns objetos haviam sumido de sua residência e por isso suspeitou da vítima.

Por fim, disse que, para além desses fatos, foi atrás de Jocimar, naquela tarde, porque ele estaria falando inverdades e acusando o recorrido de querer vender um terreno de forma ilegal.

Sobre o disparo, alegou que
Jocimar
o viu portando uma arma de fogo, e por isso saiu correndo; na sequência, a fim de conversar, apontou o revólver na direção da vítima, mas a arma (que já estava engatilhada) disparou sem querer e acabou acertando
Jocimar
na região baixa das costas e do abdômen.

Argumentou, então, que sua intenção não era de matar, mas apenas de assustar a vítima.

Em juízo, no entanto, o recorrido apresentou outra versão e disse que
Jocimar
e ele sempre foram amigos e que, na época, consumiam drogas juntos. Narrou que naquele dia de 02/04/2011, passou a madrugada acordado e usando entorpecentes, e depois saiu de casa para comprar mais drogas.

Narrou que não saiu à procura da vítima, mas que a encontrou por acaso na Serralheria CIK com Max da Conceição (testemunha presencial, ouvida na fase inquisitiva), e que então, parou para conversar com a vítima sobre alguns objetos que haviam desaparecido da sua casa.

Relatou que, no momento, iniciou-se uma discussão,
Jocimar
correu para “os fundos” da serralheria e o recorrido, então,
“atirou no rumo, por atirar, acidental”
, sem intenção de machucar ninguém.

Sobre o revólver,
André Luiz
disse que já costumava sair armado de casa porque havia sido vítima de uma tentativa de homicídio e, por fim, ao ser indagado pelo MP,
confirmou ter “tentado matar
Jocimar
naquele dia”,

mas que agiu daquela forma, na época, porque era inconsequente e drogadito.

Por fim, assumiu ter errado naquele dia, agido de “cabeça quente”, e que, atualmente, é uma pessoa religiosa e totalmente reabilitada do vício.

Ao meu ver, os fatos narrados por
André Luiz
não estão esclarecedores e a dinâmica do crime aponta, sim, a possível presença do
animus necandi
principalmente ao sopesarmos as suas versões, com os depoimentos da vítima, da testemunha
Max da Conceição
(na fase policial), e da informante
Márcia Regina
, esposa do recorrido.

Ouvida, a sra. Márcia Regina disse que no dia dos fatos,
viu o recorrido nervoso e percebeu quando ele pegou o revolver e saiu de casa. Narrou que, então, subiu na garupa da moto afim de impedir que ele fizesse alguma besteira, e que presenciou o momento em que o recorrido atirou em
Jocimar
.

Da mesma forma, a testemunha Max da Conceição, narrou na fase policial que, naquela tarde, estava com
Jocimar
trabalhando na
serralheria, quando o recorrido chegou de moto (com a esposa na garupa) desceu e, sem dizer nenhuma palavra, partiu para cima da vítima, agredindo-a.

Relatou que
Jocimar
conseguiu sair correndo e que, então,
André
Luiz sacou uma arma de fogo da cintura e disparou contra
Jocimar
, atingindo-o.

Ato continuo, disse que conseguiu sair correndo, mas o recorrido alertou-o que “se alguém chamasse a Polícia, ele se vingaria”.

Sobre os motivos do crime, narrou que
André Luiz
estaria devendo certa quantia monetária para a vítima e que, descontente,
Jocimar
parou de prestar serviços para o recorrido e foi trabalhar na serralheira; o fato teria desagradado
André Luiz
que, de acordo com a testemunha, já vinha ameaçando
Jocimar
, acaso ele aceitasse outro emprego.

Por fim, em sintonia com as declarações de
Max da Conceição
, veja que
Jocimar
relatou que, de fato, não queria prestar serviços para o recorrido e que isso, o deixou enfurecido.

Disse que chegou a ser ameaçado por
André Luiz
(Vide Id. 185108697), e que, naquela tarde, estava pintando o portão da serralheira quando o recorrido chegou e já foi lhe agredindo com um capacete; depois, sacou de uma arma, revolver, calibre 38, e disparou em sua direção.

A vítima relatou que, de início, a arma falhou por 3 vezes e na quarta, disparou atingindo-lhe as costas na região do quadril (com saída na virilha).

Narrou também que mesmo em fuga,
André Luiz
continuou no seu encalço, mas que, então, tendo conseguido se esconder, o recorrido subiu na moto e saiu em fuga.

No mais, confirmou que
Márcia
estava na garupa da moto (pedindo para
André Luiz
parar) e que depois, foi encaminhado ao PS mas ficou internado por apenas um dia e fugiu porque soube que o recorrido queria ir até o hospital para matá-lo.

Dessa forma,
c.v
, embora
Max da Conceição
e a vítima não tenham sido ouvidos em juízo, entendo que as suas declarações na fase policial, estão em harmonia com os relatos de Márcia Regina (inquirida em juízo) de forma que, a dinâmica dos fatos não me faz concluir, sem sombra de dúvidas, que
André Luiz
não tinha a intenção de matar
Jocimar de Souza
.

A priori
, parece-me que
André Luiz
pegou a arma de fogo que possuía, foi ao encalço da vítima e após agredi-la e vendo-a fugir, atirou contra o desafeto que, aparentemente, apenas não foi alvejado outras vezes, porque teria conseguido se esconder.

O disparo ocorreu enquanto
Jocimar
corria (foi alvejado na parte inferior das costas e a munição saiu pela virilha) e todas essas circunstâncias, analisadas de forma contextual, não me dão a certeza de que o recorrido tivesse apenas a intenção de “assustar” a vítima ou “somente lesiona-la”.

O fato de o laudo pericial (Id.
185108720) não apontar a ocorrência de
lesão de natureza grave ou gravíssima não exclui um possível intento homicida, em especial se sopesados todos os elementos fáticos-probatórios apresentados neste momento processual.

Enfim, por enquanto, existem, sim,
indícios apontando a possível intenção homicida motivada pela futilidade
(seja porque o recorrido não aceitava que
Jocimar
estivesse trabalhando para outra pessoa, seja porque suspeitava que a vítima tivesse furtado objetos da sua casa) e por isso, entendo este caso deve ser analisado com mais profundidade pelo Tribunal do Júri,
sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que deve ouvir as versões e examinar as provas apresentadas, atribuindo a elas o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida.

Deste e. TJMT, destaco:

2. A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do
aforismo in dubio pro societate
. 3. Recurso desprovido. (N.U 1001355-13.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

“1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase do
judicium accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu
in casu
. 2. Deste modo, a fim de se preservar a competência constitucionalmente atribuída à Corte Leiga, os fatos devem ser submetidos ao crivo do eg. Tribunal do Júri, inclusive com a qualificadora tipificada pelo art. 121, § 2º, V, do Código Penal, a qual não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. ” (N.U 0018017-14.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

D
iante das razões expostas, em
conformidade
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito

para
pronunciar

ANDRE LUIZ DA VEIGA
e

submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal de Júri desta Capital, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, II, c/c o artigo 14, II, CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024